Tribunal: TJDFT
Processo: 0024779-07.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTA PREVISTA PARA INADIMPLEMENTO DA PROMISSÁRIA-VENDEDORA. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGADO EM QUE ESTABELECIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. APLICABILIDADE DA REGRA POSTA NO ART. 85, § 2o. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a sentença julgou parcialmente procedentes o pedido da autora/apelada para condenar a ré/apelante ao pagamento de multa contratual no valor mensal correspondente a 0,5% do preço do imóvel, do dia seguinte àquele em que deveria ter sido entregue até a data da entrega, deve a verba honorária ser fixada sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa. Base de cálculo dos honorários advocatícios que não se mostra excessiva ou irrisória. Aplicação da orientação do § 2o do art. 85 do CPC.
2. Recurso conhecido e provido.